Tribunal: TJDFT
Processo: 0726427-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. CÁLCULO. ENVIO À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DO IMÓVEL. APURAÇÃO DO QUANTUM. LIQUIDAÇÃO EM APARTADO. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É cabível o cumprimento de sentença que visa a partilha de bens determinada na ação que reconheceu a união estável das partes.
2. Correta a determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos visando a apuração dos valores de financiamento do imóvel e veículo que serão partilhados entre os ex-conviventes, nos termos da sentença prolatada.
3. Nos termos do artigo 509, § 1o do Código de Processo Civil, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Assim, o valor da reforma do imóvel será apurado em liquidação de sentença, em apartado, conforme determinou o acórdão proferido nos autos de conhecimento, sendo inviável a compensação de valores.
4. Recurso conhecido e desprovido.